Tribunal: TJSP
Processo: 0003049-37.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003049-37.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes TOMAS
PEREIRA GARCIA e GILVAN CARDOSO DA SILVA JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos defensivos, para readequar a reprimenda imposta ao réu
Tomas para 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no piso
mínimo, e ao réu Gilvan para 10 anos de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado, por incurso artigo 157, § 2o,
incisos II e V e §2o A, I, do Código Penal, inalterada, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0003049-37.2015.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA 2a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: CAMILE DE LIMA E SILVA
APELANTES: TOMAS PEREIRA GARCIA; GILVAN CARDOSO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - COERÊNCIA ENTRE
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DEPOIMENTOS
-
CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação dos
acusados pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto
acervo probatório reunido nos autos.
DOSIMETRIA
-
ABRANDAMENTO
DA
PENA
-
POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO CRIME ÚNICO -
NECESSIDADE - REGIME ADEQUADO - RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
V O T O No 51.326
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 242/249, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar Tomas Pereira Garcia e Gilvan Cardoso da
Silva Júnior a cumprir, cada qual, a pena de 12 anos 7 meses e 6 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, no menor patamar,
por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V e §2o A, I, c.c. artigo 29, por três vezes,
nos moldes do artigo 70, todos do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus Gilvan e Tomas impugnando o
reconhecimento pessoal. Buscam, ainda, a absolvição com lastro na fragilidade das
provas. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das majorantes do emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade das vítimas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a
redução das penas, o abrandamento do regime prisional e a aplicação da detração penal
(fls. 269/285 e 292/300).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 304/313), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
3
desprovimento dos recursos defensivos (fls. 330/354).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 23 janeiro de 2015, por volta de
21h40, no interior da residência localizada na Rua das Camélias, no 515, Fazendinha, na
cidade e comarca de Carapicuíba, Tomas Pereira Garcia e Gilvan Cardoso da Silva
Júnior, juntamente com pessoas não identificadas, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade de 1-) Tiago Angelo Alves, 2-) Hellen
Batista Moreno Alves e 3-) Olivia Helena Paula, os seguintes pertences: 7 malas de
viagem; 4 garrafas de whisky Jack Daniels; 10 pares de sapatos femininos; 10 pares de
tênis masculinos; 6 capacetes; 1câmara Sony; 1 projetor Epson; 1 TV 42 polegadas; 3
câmaras digitais; 3 notebooks; 1 roteador; 1 aparelho Blue Ray; 1 Ipad; 1 Xbox; diversas
joias; 1 assento veicular para criança; 1 Iphone 6; 1 Motorola V2; 2 Iphone 5; 1 jaqueta
de couro; 8 óculos de sol; diversas peças de vestuário; 2 relógios de pulso; documentos
e os veículos Evoque, placa FBW 5073/Carapicuíba e Hyundai Azera, placa FIH
6736/São Paulo.
Segundo apurado, os acusados e outros três desconhecidos
uniram-se na residência das vítimas e aguardaram a chegada de uma delas. No
momento em que o ofendido Tiago ingressou com seu veículo na garagem, os réus e
dois comparsas, portando armas de fogo, anunciaram o assalto, renderam-no e o
obrigaram a abrir a porta que dá acesso à residência.
Dentro da casa, os roubadores renderam a vítima Hellen e a
babá. Ainda, duas crianças estavam no local, filhos do casal, um bebê recém-nascido e
outra de dois anos e meio. O grupo amarrou a vítima Tiago na sala e a babá no andar
superior, com as crianças.
Os roubadores passaram a exigir dinheiro, relógio e outros
objetos de valor. Ao acessarem o cofre, os assaltantes ficaram indignados, vez que não
havia nada de valor e passaram a fazer ameaças de morte a Tiago, de estrupo a Hellen
e de maltrato as crianças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
4
Tomas agrediu fisicamente Tiago com chutes, socos e
coronhadas. Os assaltantes pegaram as malas de viagem e colocaram nelas os bens de
valor supra descritos.
A vítima Tiago foi obrigada a abrir o portão da garagem para a
entrada de um quinto roubador. Por fim, o bando carregou os veículos Evoque e Azera
com os objetos roubados, confinaram as vítimas e crianças em um dos quartos e
evadiram-se com os carros e bens subtraídos.
Na manhã seguinte, o grupo abandonou o veículo Evoque na
Av. Inocêncio Seráfico, na Vila Dirce, sendo ele localizado pela Polícia Militar e restituído
às vítimas.
Apesar do esforço despendido pelas Defesas, as provas
contidas nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática dos delitos
pelos acusados.
Na fase inquisitiva, o réu Gilvan ofertou resposta escrita,
negando a prática delitiva (fls. 142/153). Sob o crivo do contraditório, foi representado por
seu advogado. Apresentou defesa por memoriais pleiteando sua absolvição, alegando a
precariedade do reconhecimento pessoal e a falta de lastro probatório (fls. 228/241).
Tomas, por sua vez, confessou a prática dos crimes. Disse que
se arrependeu e que estava trabalhando. Contou que entraram no condomínio por
informações de um segurança que trabalhava no local. Conhecia apenas um dos
assaltantes, Anderson, mas este faleceu. Negou conhecer o corréu Gilvan. Afirmou que
não agrediu as vítimas e nem ameaçou as mulheres e crianças. Disse que as armas
usadas eram apenas réplicas. Contou que as vítimas foram amarradas e descreveu
brevemente os objetos roubados (gravação digital).

A vítima Tiago Angelo Alves declarou que, na data dos fatos, ao
chegar em casa, foi rendido por cinco assaltantes que o forçaram a abrir o portão e dar
acesso a residência. Apontou o local do cofre aos roubadores, mas ao perceberem que
só havia documentos passaram a agredi-lo e a exigir dinheiro e outros bem de valores.
Alegou que não possuía dinheiro em casa, mas os assaltantes continuaram insistindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
5
levaram-no para a cozinha e colocaram um saco plástico em sua cabeça, nesse
momento, sua esposa gritou pedindo para que parassem. O roubo durou cerca de duas
horas e todos os assaltantes estavam armados. Mostrou aos roubadores o local das
câmeras, mas estes não quiserem mexer no aparelho com medo de acionar um alarme.
Sofreu constantes ameaças e agressões, por fim, os assaltantes colocaram os objetos
roubados em dois carros, prenderam as vítimas, a babá e as crianças em um dos
quartos e partiram com os objetos e veículos. Após algum tempo, a babá conseguiu
soltar-se e desamarrou as demais vítimas, pediram ajuda aos vizinhos e acionaram a
Polícia. Na delegacia, conseguiram identificar dois dos roubadores por fotos (fls. 20/22 e
gravação digital).
Os depoimentos de Hellen Batista Moreno Alves e da babá,
Olivia Helena de Paula, corroboraram a versão apresentada por Tiago. A ofendida, por
sua vez, acrescentou que ela e a babá sofreram ameaça de estupro e que estava em
estado de puerpério. Após os fatos, precisou de medicamentos antidepressivos, o que
fez seu leite materno secar, privando seu filho de poucos dias do aleitamento materno
(fls. 25/26, fls. 28/29 e gravação digital).
As vítimas reconheceram, por fotografias, sem sombra de
dúvidas, os sentenciados como os autores dos delitos (fls. 23, fls. 27 e fls. 30),
consignando a chefia e comando exercidos por Tomas sobre os demais. Reconheceram,
ainda, pessoalmente Tomas (fls. 41/42).
Cumpre esclarecer que os ofendidos confirmaram, com
segurança, em juízo o reconhecimento realizado em solo policial.
Não excede mencionar que a regra prevista no artigo 226 do
Código de Processo Penal não é absoluta, tanto que consta do mencionado dispositivo
que a pessoa que se pretende reconhecer será colocada, “se possível”, ao lado de
outras que com ela tiverem semelhança; recomendação esta que, caso não seguida, não
tem o condão de invalidar o ato.
É preciso ter em mente que as vítimas não conheciam os réus e
não teriam interesse em gratuitamente incriminá-los, atribuindo-lhes a autoria de tão
grave crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
6
Esse é o entendimento é predominante na jurisprudência: “A
palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir
com o juízo na realização do justo concreto” (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3, Rel.
Des. Renato Nalini).
Ainda, as palavras dos ofendidos foram ratificadas pelos
policiais civis Giovani dos Santos Silva e Manoel Francisco dos Santos Junior, os quais
relataram que receberam um Boletim de Ocorrência noticiando roubo na residência, local
dos fatos. Foram realizadas diligências e mostradas fotografias de possíveis roubadores
para as vítimas na delegacia, as quais identificaram sem sombra de dúvidas dois dos
assaltantes (mídia digital).
Os depoimentos de agentes públicos valem como prova,
inexistindo razão para desmerecê-los, pois na condição de servidores públicos, no
exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com as provas reunidas nos autos.
Ademais, a testemunha de defesa Alberto Rodrigues dos
Santos não presenciou os fatos, limitando-se a falar sobre os antecedentes de Gilvan
(gravação digital).
Frente ao quadro probatório acima delineado, permanece
inviável o acolhimento da pretensão absolutória.
Por outro lado, não há se falar em afastamento das causas de
aumento, pois fartamente demonstrado pelas declarações das vítimas que a subtração
foi cometida com grave ameaça, exercida com violência e emprego de armas de fogo,
por cinco criminosos, os quais restringiram-lhes a liberdade, por aproximadamente 2
horas. Era o quanto bastava para a configuração do roubo e reconhecimento das
majorantes.
Ressalta-se que a ausência de apreensão da arma não impede
o reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois “exigir a apreensão e perícia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
7
revólver comprovadamente empregado no assalto teria como resultado prático estimular os criminosos a
desaparecer com o armamento, de modo que a aludida majorante dificilmente teria aplicação.” (Superior
Tribunal de Justiça, HC 146.168/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010,
DJe 23/08/2010).
Por fim, não era o caso de aplicação do concurso formal,
devendo ser reconhecida a ocorrência de crime único. Isso porque, da análise minuciosa
dos fatos verifica-se que, apesar de terem sido atingidos os patrimônios de dois
ofendidos, a conduta dos réus foi única e com finalidade determinada, ou seja, a intenção
era a de subtrair os bens existentes no interior da residência, independentemente do
número de pessoas atingidas.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PATRIMÔNIO ÚNICO.
CONCURSO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. No delito de roubo, se a intenção do agente é
direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda
que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma
pessoa. (...)” Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1490894/DF, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015)
Feitas essas considerações, passa-se à análise da dosimetria
das penas.
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V do Código Penal
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, o
magistrado sentenciante exasperou, corretamente, a pena-base na fração de 2/3, para o
réu Gilvan, mas se equivocou no cálculo vez que a reprimenda resulta em 6 anos e 8
meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
“As circunstância do crime foram das piores possíveis: os acusados ingressaram na residência das
vítimas, cuja a inviolabilidade é garantida constitucionalmente, conforme art. 5o, XI, da CF, onde
se encontravam um filho recém nascido e outro filho de dois anos, e mesmo avisados sobre a
presença das crianças o acusado seguiu violentamente na sua empreitada criminosa. Eram cinco
agentes, todos armados, o que demonstra maior periculosidade. As consequências foram
extremamente gravosas. A ofendida H, estava em seu período mais delicado, o puerpério, e após
os fatos teve que tomar medicamentos antidepressivos, que fizeram seu leite secar, ou seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
8
menor, com poucos dias de vida, se viu privado do aleitamento materno, exclusivamente em
decorrência da conduta dos réus. Os traumas psicológicos, mesmo depois de anos dos fatos, ainda
estão presente na vida das vítimas. Os ofendidos tiveram toda a sua rotina alterada, tanto que
ofendida O, retornou para o nordeste traumatizada, A ação criminosa implantou nas vítimas a
sensação de insegurança e temor. O prejuízo vítimas foi de mais de cento e cinquenta mil reais, o
que também deve ser considerado nesta fase, já que de grande monta” (fls. 246/247).
Ainda, com relação ao réu Tomas, além dos fundamentos
supramencionados, foi apontado pelo juízo a quo: “Conforme narrado pelas vítimas o
acusado era o mentor da ação do grupo e agiu com extrema violência, agredindo uma das vítimas
com socos e chutes, inclusive querendo colocar uma sacola na cabeça da vítima, dizendo a esta
que iria matá-lo, estuprar sua esposa e maltratar as crianças. O acusado já foi condenado por
crime idêntico. Nesse sentido, verifica-se que no processo no. 000917.07.2015.8.26.0127
(pág.129), que apesar de estar em fase de recurso, esta sendo citado apenas para evidenciar a
personalidade desvirtuada do acusado.” (fls. 245). Desta feita, a pena-base foi fixada no
dobro legal, ou seja, 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no piso mínimo.
Entretanto, entende-se suficiente a exasperação da reprimenda na fração de 2/3,
resultando 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor
mínimo.
Na segunda fase, a magistrada sentenciante reduziu a pena do
réu Tomas em 1/8, ante a atenuante da menoridade relativa (20 anos na época dos
fatos, fls. 53), resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa.
Para o réu Gilvan, a reprimenda permaneceu inalterada por
ausentes atenuantes ou agravantes.
Por derradeiro, presentes as majorantes do concurso de
agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §
2o, incisos I, II e V, do Código Penal), que demonstram a maior reprovabilidade da
conduta, o aumento das penas na fração de 1/2 mostrou-se adequado. Assim, as
reprimendas tornam-se definitivas, nesta instância, para o réu Tomas, em 8 anos e 9
meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa e, para o réu Gilvan, em 10 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003049-37.2015.8.26.0127 -Voto no 51.326
9
de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.
O regime inicial fechado revela-se pertinente, em face da
gravidade do crime, que tanto intranquiliza a sociedade, e da periculosidade concreta de
quem os pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível
solução mais branda. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, não cabe aplicar aos réus a regra do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde com
progressão de regime; ademais, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução,
que possui as informações necessárias para tanto (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
defensivos, para readequar a reprimenda imposta ao réu Tomas para 8 anos e 9
meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no piso mínimo, e ao réu Gilvan
para 10 anos de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantido o regime inicial fechado, por incurso artigo 157, § 2o, incisos II e V e §2o A,
I, do Código Penal, inalterada, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator